Tribunal: TJPA
Processo: 0841908-12.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841908-12.2020.8.14.0301

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: MARIA LEOPOLDINA FERREIRA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

2- Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que os honorários advocatícios, despesas e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69.

4-Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
e ora embargada
MARIA LEOPOLDINA FERREIRA MOTA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FINS PREQUESTIONATÓRIO
(ID Nº. 14176776), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 14022445)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DE MORA – PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – VALOR QUE NÃO INCLUI CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRAZO RAZOÁVEL PARA RESTITUIÇÃO DO BEM – MESMA APLICAÇÃO DO PRAZO PARA PURGAR A MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-In casu, depreende-se da exordial, que o Apelante informa claramente o valor da dívida a ser depositado a título de purgação da mora, qual seja, o montante de R$ 8.678,37 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), abrangendo as parcelas vencidas e vincendas.

2-Assim, os honorários advocatícios, despesas e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do disposto no artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei n° 911/1969. O entendimento dos Tribunais Pátrios é exatamente no sentido de que a dívida é constituída pelas parcelas vencidas e vincendas, não contemplando os honorários advocatícios e nem demais custas.

3-No caso em comento, verifica-se que o devedor purgou a mora com base no valor indicado pelo Autor/Apelante, no montante de R$ 8.678,37 (oito mil, seiscentos e setenta e oito reais e trinta e sete centavos), sendo, pois, a argumentação erguida pela Instituição Financeira, sobre a incongruência dos valores, contraditória, vez que em consonância com o que dispõe a lei e o entendimento dos Tribunais.

4-No que concerne ao prazo para restituição do bem, mostra-se adequado o prazo de 05 (cinco) dias para devolução do veículo em caso de purgação de mora pelo devedor, aplicando-se igual regramento ao dado ao contratante para purgação, qual seja, 05 (cinco) dias, nos termos do art. 3º, §1º do Decreto-Lei nº. 911/69.

5-Recurso conhecido e desprovido.
”

Alega a embargante que o v. acórdão necessita ser aclarado, considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça segundo o qual para a purgação da mora, necessário se faz incluir a dívida atualizada, com juros, multa, bem como custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta que não houve o pagamento da integralidade da dívida e, portanto, requer que seja anulada a sentença para determinar o prosseguimento do feito, com a intimação do embargado para efetuar a complementação do depósito judicial, sob pena de consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do autor ora embargante.

Requer, ainda, o prequestionamento de toda matéria discutida.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID Nº. 14412330).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir a matéria.

Desta feita, o V. acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação e jurisprudência vigente, firmou entendimento de que os honorários advocatícios, despesas e as custas processuais não integram o débito pendente para efeito de purgação da mora, conforme se pode inferir do art. 3º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69.

Salienta-se, por oportuno, que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém, 19/07/2023